Tribunal: TJSP
Processo: 1500758-70.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500758-70.2018.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante ALECIO
JUNIOR ALVES ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para reconhecer o concurso
formal de crimes e, consequentemente, reduzir a pena imposta a Alécio Junior
Alves Rocha para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento
de 10 (dez) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U. Comunique-se,
imediatamente, a presente decisão ao Juízo das Execuções Criminais (Portaria
5/2016 da Egrégia Presidência da Seção Criminal)., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500758-70.2018.8.26.0616 -Voto no
2
Voto no 13.632
Apelação no 1500758-70.2018.8.26.0616
Comarca: Suzano
Apelante: Alecio Junior Alves Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de pessoas.
Corrupção
de
menores.
Prova.
Suficiência.
Materialidade e autoria comprovadas. Condenação
mantida. Concurso formal de crimes reconhecido. Pena
reduzida. Substituição da pena privativa de liberdade
por prestação de serviços à comunidade e 10 dias-multa.
Possibilidade. Recurso parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 248/256, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que ALECIO JUNIOR ALVES
ROCHA foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, no regime
inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no valor
unitário mínimo, substituída a sanção carcerária por prestação de
serviços à comunidade, e por 10 (dez) dias-multa, porque incurso no
artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei no
8.069/90, na forma do artigo 69 daquele Código.
Ao apelante foi concedida a liberdade (fl. 266).
Inconformado, o acusado apelou requerendo a absolvição por
insuficiência de provas (fls. 329/332).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500758-70.2018.8.26.0616 -Voto no
3
Contra-arrazoado o apelo (fls. 335/337) e oferecido o r. parecer
pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 345/349), manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo improvimento do
recurso.
A r. sentença transitou em julgado em relação ao corréu Tiago
Souza de Jesus (fl. 308).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Segundo a denúncia (fls. 01/02):
“Noticiam os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia
20 de novembro de 2018, por volta das 16h00, na Rua Conde
de Monte Cristo, no 335, Jd. Monte Cristo, nesta cidade e
Comarca
de
Suzano,
os
agentes
supramencionados,
juntamente com o adolescente David Tenório Paiva Silva (17
anos d.n. 28/05/2001 fls. 58), agindo em concurso de
agentes caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de
tarefas visando ao resultado comum, subtraíram, para
proveito comum, 01 (uma) motocicleta Honda/CG 150 Titan
ES, placas DXN2701 (auto de exibição, apreensão e entrega a
fls. 24), de propriedade de Alex Sandro Alves Romão.
Consta, por fim, que, nas mesmas condições de tempo e
local, os agentes supramencionados facilitaram a corrupção
de menor de 18 (dezoito) anos David Tenório Paiva Silva (17
anos
d.n. 28/05/2001
fls. 58), com ele praticando e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500758-70.2018.8.26.0616 -Voto no
4
induzindo-o a praticar infrações penais.
Segundo o apurado, os denunciados e o adolescente
deliberaram por subtrair a motocicleta Honda/CG 150 Titan
ES, placas DXN2701, que estava estacionada no sobredito
logradouro.
Assim foi que, quando do ocorrido, ao avistarem a sobredita
motocicleta estacionada na via pública, e aproveitando-se da
ausência da vítima, eles dela se apoderaram, se evadindo do
local, empurrando-a.
No entanto, policiais militares, acionados por populares que
desconfiaram da atitude do trio, diligenciaram pela região e,
cerca de 1,5km do local do furto, se depararam com o eles
empurrando a motocicleta, no que os detiveram, em estado
flagrancial.
Indagados no local, os denunciados e o adolescente
confessaram a subtração, afirmando que levariam o veículo
ao bairro de Miguel Badra Baixo, nesta urbe.
Ouvindo formalmente, o adolescente novamente admitiu a
prática do furto, afirmando que estava com os denunciados e
estes, cientes da subtração, o ajudaram a empurrar a
motocicleta (fls. 18).
É certo que, convidando a praticar e praticando os presentes
crimes juntamente com o menor de 18 (dezoito) anos, os
denunciados facilitaram a corrupção de David Tenório Paiva
Silva.”
A materialidade do crime descrito na denúncia foi comprovada
pelo auto de prisão em flagrante; pelo boletim de ocorrência (fls. 10/16);
pelo auto de exibição e apreensão (fl. 27); e pela prova oral colhida.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500758-70.2018.8.26.0616 -Voto no
5
“O réu Alécio Junior Alves Rocha, 23 anos, disse que, na
companhia de David e de Tiago, foram até a casa da mãe do
interrogando; Tiago já havia avisado sobre a moto estacionada naquele
local; Tiago resolveu furtar a moto sozinho; apenas ajudou Tiago a
empurrar a moto por dois quarteirões; foi abordado pela polícia
quando estava retornado a pé para sua casa; ao chegar ao DP
encontrou Tiago detido junto com a moto apreendida (mídia).”
“O denunciado Tiago Souza de Jesus foi declarado revel (fl.
221).
Na fase investigativa negou a autoria do crime, bem como
narrou não ter aderido à conduta delitiva, tampouco ter empurrado a
moto (fl. 25).”
“O ofendido Alex Sandro Alves Romão disse que havia acabado
de chegar do trabalho e estacionado a moto em frente de casa; no
período da tarde foi chamado pela polícia que disse haver encontrado a
motocicleta; o motociclo estava estacionada em frente à casa do
depoente (mídia).”
“A testemunha Jonathan Dutra Ribeiro narrou que, em
patrulhamento de rotina, acabou sendo informado sobre indivíduos
empurrando uma moto pela passarela de Poá; foi até o local e avistou
dois rapazes próximo a moto; o réu estava empurrando a motocicleta; o
acusado disse que encontrou a moto na via e a levou, achando que
alguém havia abandonado (mídia).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500758-70.2018.8.26.0616 -Voto no
6
Segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, o
testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas
municipais), além de gozarem de fé pública, devem ser valorados como
qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à
prudente apreciação de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos
probatórios inseridos no processo penal. Nesse sentido:
(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea,
como a de qualquer outra testemunha que não esteja
impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em
juízo sob o crivo do contraditório, aliados ao fato de
estarem em consonância com o conjunto probatório dos
autos (HC 98.766/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES,
Sexta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe 23/11/2009). (...).
(RHC 88.976/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017,
DJe 02/10/2017).
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido de que
tinham a intenção de prejudicar o recorrente, imputando-lhe crime por
ele não cometido.
Acresça-se ainda, que a vítima ao ser ouvida em Juízo
mencionou que a motocicleta tinha um segredo e os furtadores não
conseguiram ligá-la e o próprio apelante admitiu que estava ajudando o
corréu a empurrar a motocicleta furtada. Não bastasse, conforme
ressaltado na r. sentença, na fase administrativa os acusados imputaram a
autoria delitiva ao adolescente, porém, em Juízo, Alecio atribuiu a
responsabilidade ao corréu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500758-70.2018.8.26.0616 -Voto no
7
Portanto, a prova dos autos não deixa dúvida acerca da prática do
crime de furto.
A qualificadora do concurso de pessoas também restou
suficientemente demonstrada, uma vez que os policiais surpreenderam
os réus e o adolescente empurrando a motocicleta que foi subtraída.
Fica mantida, portanto, a condenação do acusado pela prática
do delito previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
Observo, ainda, que é a hipótese de manutenção da
condenação do réu pelo delito de corrupção de menores. Isso porque,
segundo o entendimento expressado pelo Col. Superior Tribunal de
Justiça na Súmula 500, essa infração é classificada como crime formal.
Vale dizer, para a sua caracterização não se exige a efetiva prova da
corrupção, bastando que a criança ou o adolescente pratique a conduta
em concurso com o agente maior.
No caso dos autos, as provas produzidas indicam que os
acusados praticaram o furto juntamente com o adolescente.
Dessa forma, comprovada a atuação do adolescente com o réu,
de rigor a condenação também pelo delito de corrupção de menores.
Passa-se à análise das penas.
Furto qualificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500758-70.2018.8.26.0616 -Voto no
8
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao artigo 59 do
Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos
de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, que se tornou definitiva
porque ausentes outras causas modificadoras.
Corrupção de menores.
A pena do crime de corrupção de menores foi estabelecida no
mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.
O Magistrado de origem aplicou a regra do concurso material e
somou as penas. Contudo, respeitado entendimento diverso, necessário o
reconhecimento do concurso formal entre os crimes de furto qualificado
e corrupção de menores, pois os delitos foram praticados mediante uma
única conduta. A respeito:
“(...). AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE
CRIMES. APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO
FORMAL. REDUÇÃO DA PENA. SUCESSO. Praticada
uma só ação, resultando no cometimento de dois delitos
distintos roubo circunstanciado e corrupção de menor,
imperativo o reconhecimento do concurso formal próprio
heterogêneo entre os crimes, ao revés do concurso material,
consoante disposto no art. 70, caput, primeira parte, do
Código Penal (AREsp 1129178/GO, Relator Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 07/06/2018).
Assim, aumento a pena do furto qualificado em 1/6 (um sexto),
tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500758-70.2018.8.26.0616 -Voto no
9
Diante da regra prevista no artigo 72 do Código Penal, a pena de
multa resulta em 10 (dez) diárias.
Considerando a quantidade de pena aplicada e a ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, correta a substituição da pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistentes na
prestação de serviços à comunidade, e por 10 (dez) dias-multa, sem
prejuízo da multa anteriormente aplicada.
Em caso de descumprimento, foi corretamente fixado o regime
inicial aberto.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
defensivo para reconhecer o concurso formal de crimes e,
consequentemente, reduzir a pena imposta a Alécio Junior Alves Rocha
para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
Comunique-se, imediatamente, a presente decisão ao Juízo das
Execuções Criminais (Portaria 5/2016 da Egrégia Presidência da Seção
Criminal).
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator